Tribunal: TJBA
Processo: 8119652-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119652-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: DALVA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA E LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação do próprio banco apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a sentença que reconhecera a revelia e a procedência do pedido indenizatório.

Alega-se omissão por ausência de pronunciamento sobre pedido de compensação de valores supostamente liberados à autora (comprovante de TED no valor de R$ 23.955,53), com requerimento de integração do julgado e de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão a ser sanada quanto ao pleito de compensação de valores; (ii) é possível veicular, em embargos de declaração, matéria que configura inovação recursal dependente de prova, à luz do reconhecimento da revelia; e (iii) há cabimento de multa por caráter protelatório, bem como o alcance do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos devolvidos pela apelação (efeitos da revelia e redução do quantum), com fundamentação suficiente.

O pedido de compensação não integra “ponto ou questão” que o órgão julgador devia enfrentar (art. 1.022, II, CPC), pois constitui inovação recursal dependente de dilação probatória, vedada em razão da revelia e das balizas da devolutividade.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, mas não dispensa a demonstração de uma das hipóteses do art. 1.022; rejeitados os embargos por ausência de vício, considera-se satisfeita a finalidade do prequestionamento quando o Tribunal Superior reconhecer erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ausente intuito manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a matéria apontada (compensação de valores) configura inovação recursal dependente de prova e alheia aos limites da devolutividade, especialmente em processo com revelia reconhecida. 2. O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC não dispensa a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 1.022. 3. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige caráter manifestamente protelatório, não
configurado pela mera busca de prequestionamento.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado,
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7